Tribunal: TJSP
Processo: 1003334-97.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação de obrigação de fazer - Cerceamento de defesa não caracterizado - Invalidez parcial por acidente - Perícia concludente - Patologias de cunho neurológico que não se enquadram na tabela de indenização proporcional constante nas condições gerais da apólice -Ignorância das cláusulas contratuais inescusável - Indenização indevida - Apelo improvido.